Tribunal: TJDFT
Processo: 0726122-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726122-33.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ALISSON XAVIER PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. INSURGÊNCIA SOBRE TEMA EM QUE NÃO HOUVE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. TESTEMUNHO POLICIAL COESO E HARMÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA ÚNICA. AGRAVANTE. PRÁTICA DELITIVA NO CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CAUSA DE AUMENTO (ART. 20 DA LEI 10.826/2003). FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PARA REINCIDENTE CONDENADO A MENOS DE 4 (QUATRO) ANOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O rechaço da tese defensiva não se confunde com ausência de fundamentação, da decisão atacada, a justificar o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença. 2. A insurgência sobre tema em que não houve sucumbência configura falta de interesse recursal e enseja o conhecimento parcial do recurso. 3. O testemunho dos agentes policial é dotado de presunção de veracidade, salvo se houver elementos que coloquem em dúvida a veracidade das alegações ou a intenção da testemunha, cuja demonstração é ônus da Defesa. 3. Havendo uma única condenação criminal anterior transitada em julgado, essa deve ser reconhecida como reincidência, e não, como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena. 4. O cometimento de novo delito, durante o período de cumprimento de pena por crime anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social do agente na primeira fase da dosimetria. 5. No crime de porte irregular de arma de fogo (art. 14, Lei no 10.826/03), a pena é aumentada da metade se o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza (art. 20, II, Lei no 10.826/03). 6. Ainda que o quantum da pena imposta ao condenado seja inferior a 4 (quatro) anos, o art. 33 do CP autoriza a flexibilização da gradação de regimes para que lhe seja imposto o regime mais grave (fechado), mediante justificada necessidade. 7. O cometimento de crime, em especial de mesma natureza, durante cumprimento de pena em regime aberto, justifica a imposição do regime fechado, pois a conduta do condenado evidencia a inadequação do seu comportamento às expectativas sociais. 8. A reincidência e a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena são fatores impeditivos à concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. O recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, insurge-se em relação ao regime inicial de cumprimento de pena. Salienta que a determinação do regime mais severo baseado exclusivamente na reincidência específica desconsidera a complexidade do ser humano e a finalidade da pena, resultando em decisão que não contribuiu para o processo de reabilitação do condenado, contrariando o espírito da lei penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à tese jurídica defendida pela parte insurgente, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no REsp 2067543/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/8/2023. A respeito, cumpre acrescentar que “a mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/10/2022, e AgInt no AREsp 2355302/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 28/2/2024). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, constata-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. NÃO DECORRIDO O PERÍODO DEPURADOR. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BEM NÃO RESTITUÍDO. PREJUÍZO INERENTE AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. 1. Incabível a desconsideração da valoração negativa dos maus antecedentes, porquanto as condenações pretéritas, valoradas como maus antecedentes, não alcançaram o período depurador, previsto no art. 64, I, do Código Penal. 2. A "jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes" (AgRg no REsp 1.840.016/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 09/03/2020.) 3. Mostra-se inadmissível a exasperação da pena-base pelas consequências do crime, em razão de que o prejuízo suportado pela vítima se mostra inerente ao crime de furto. 4. Apesar de fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, o acusado detém circunstância judicial desfavorável e é reincidente específico, sendo admitido o regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Inaplicabilidade da Súmula 269/STJ. 5. Agravo regimental provido. Redução da condenação para 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, no regime fechado, mantidas as demais cominações da sentença (AgRg no REsp 1984532/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES – Desembargador Convocado do TRF – 1a Região, DJe 16/9/2022, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no HC 912156/SP, da Relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJE 10/5/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005